Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-14.2020.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001282-14.2020.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA GIVONETE CORREIA DE MESSIAS - CPF: 940.228.954-20 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu pedido de concessão de auxílio-acidente. O recorrente sustenta que a decisão impugnada não considerou adequadamente o conjunto probatório e os quesitos específicos do auxílio-acidente, alegando que as patologias no ombro esquerdo e na coluna lombar comprometem sua capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente se há redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de lesão consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial conclui que o segurado não apresenta incapacidade laborativa, nem limitação para o exercício da atividade profissional habitual, indicando que as patologias diagnosticadas não possuem nexo causal com a atividade laboral anteriormente desempenhada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a concessão do auxílio-acidente, que a sequela decorrente da lesão comprometa de forma permanente a capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica no caso concreto.

5. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório dos autos, mas, no caso, a perícia oficial é conclusiva e não há elementos que justifiquem sua desconsideração ou a necessidade de nova perícia.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o julgamento monocrático está em conformidade com a legislação processual e não impede o direito de defesa do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O auxílio-acidente somente é devido quando há redução permanente da capacidade laborativa do segurado em razão de sequela consolidada, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991.

2. A ausência de incapacidade ou limitação laborativa, conforme constatado em laudo pericial conclusivo, impede a concessão do benefício.

3. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, mas pode adotar suas conclusões quando suficientemente fundamentadas e em consonância com as provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA GIVONETE CORREIA DE MESSIAS, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação 1001282-14.2020.8.11.0086.

Aduz o Agravante que a decisão monocrática, não ponderou de forma minuciosa os requisitos ensejadores para a concessão do auxílio-acidente.

Alega que a decisão se ateve, tão somente, à conclusão do laudo pericial, sem levar em consideração o conjunto probatório dos autos, principalmente nos diz respeito aos quesitos específicos do auxílio-acidente.

Ressalta que o Agravante tem direito a percepção do auxílio acidente, uma vez que desenvolveu doença ocupacional em ombro esquerdo e na coluna lombar, que lhe acarreta limitação e comprometimento da sua capacidade laborativa.

Aponta que o julgamento monocrático viola o principio da ampla defesa, posto que impede de fazer uso do seu direito de defesa oral, através do procurador em sessão.

Ao final, pugna pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O INSS apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Requer, ainda, caso o recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, que seja aplicada a multa prevista no art. 1021, §4o do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

O Agravante se insurge contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível apresentado para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente.

De início, registro que
decisão monocrática proferida por esta Relatoria observou estritamente os preceitos legais, em especial o art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, visto que a negativa de provimento à apelação amparou-se em jurisprudência dominante e reiterada do STJ, bem como em precedentes desta Corte Estadual, no sentido de que a ausência de redução da capacidade laborativa torna incabível o auxílio-acidente.

No tocante à alegada nulidade da decisão monocrática por afronta à colegialidade e ao direito à sustentação oral, cumpre afastá-la com apoio na Súmula n.o 568 do STJ, que assim dispõe:
“
O relator, monocraticamente e com base em jurisprudência dominante do Tribunal, poderá negar provimento a recurso.”

Portanto, não há falar em nulidade do julgamento monocrático, tampouco em cerceamento de defesa, já que o próprio Agravo Interno é o meio legal previsto para reapreciação colegiada da matéria.

Sobre o mérito, na decisão recorrida, consignei que o laudo pericial categoricamente afirmou ter a autora condições para o trabalho e ressaltou não haver diminuição da capacidade da atividade laborativa atual,
in verbis:

[...]“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.” (id 262916870)

i) Considerando que para o desempenho das atividades de auxiliar de produção (abate/evisceração de aves em frigorífico), exige-se a realização de movimentos repetitivos, além de haver a necessidade de elevação constante de ombro, é possível o estabelecimento de nexo profissional, tendo em vista os agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional, trazidos pela lista B do anexo II do Decreto 3.048? Resposta: Atualmente as patologias apresentadas não possuem nexo causal com a atividade laborativa anteriormente desempenhada.

j) Os riscos ocupacionais, típicos da atividade frigorífica [tais como: movimentos de repetição, elevação de ombros e sobrecargas posturais], podem contribuir para o surgimento mais frequente ou precoce das patologias que acometem a Autora? Resposta: Atualmente as patologias apresentadas não possuem nexo causal com a atividade laborativa anteriormente desempenhada.

k) Em razão das sequelas que acometem a autora, será necessário adaptação e/ou um maior dificuldade para desempenho das atividades laborais? E para exercer a mesma atividade (Ajudante de frigorífico abate/evisceração de aves e Operadora de Produção) demandará de maior esforço ou de esforço adicional? Resposta: Atualmente não constatado a necessidade de adaptação e/ou um maior dificuldade para desempenho das atividades laborais.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: Não há limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: Nos anos de 2011.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico clínico relatado pelo periciando também é analisado para a elaboração do laudo médico pericial.

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Não.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não há incapacidade para a atividade laborativa habitual.”

Nesse norte, a decisão merece ser mantida. Isso porque, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. (AgRg no AREsp n. 414.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013.)

Com efeito, o documento acostado no ID. 262916839 (laudo pericial na Justiça do Trabalho) demonstra que a doença é de origem degenerativa (coluna) e a doença do ombro esquerdo apresenta redução na capacidade laboral, mas mantém a condição que permite prosseguir na mesma atividade mediante adaptação.

Portanto, não há que se falar em incapacidade ou redução da sua capacidade laborativa, posto que a autora se apresenta como destra e a sua lesão é no ombro esquerdo, e a lesão da coluna é de origem degenerativa.

Importa anotar que, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), o que não é o presente caso, uma vez que o laudo é conclusivo e claro.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E EM EXAME DO LAUDO PERICIAL, RECONHECE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta contra o INSS com vistas à concessão do benefício de auxílio-acidente. 2. Nos termos do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". Assim, para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 3. In casu, apesar da alegação do recorrente de que seu Recurso não pretende reexame de prova, mas sim sua revaloração, saliento que não é possível o seguimento do Recurso Especial quando nele visa-se reformar entendimento do Tribunal de origem, que, calcado no suporte fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral apta à concessão do benefício do auxílio-acidente. Óbice intransponível da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. A incidência da referida súmula é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Dessa forma, não há no presente Agravo interno, motivo capaz de modificar a decisão previamente adotada, já que não há qualquer incapacidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo intacta a decisão, que deu provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025